Tribunal: TJBA
Processo: 0330421-28.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0330421-28.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL=BASES

Advogado(s)
:
MARCELO BRAGA DE ANDRADE

APELADO: Miralva Maia de Oliveira Santos

Advogado(s)
:
MANOEL MESSIAS LIMA VIEIRA, LUCY MARIA DE SOUZA SANTOS CALDAS, LUIZ SERGIO SOARES DE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. CANCELAMENTO PREVIDÊNCIA PRIVADA POR DESLIGAMENTO DE CONTRATO DE TRABALHO QUE TEVE RECONHECIDA A SUA NULIDADE PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA. RESTABELECIMENTO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE.

I. Caso em exame

1. T
rata-se de
apelação cível interposta contra sentença
que

objetivava a reinserção da autora no Plano Bases, nas mesmas condições aplicadas no momento da contratação, inclusive quanto aos seus dependentes beneficiários, considerado o reconhecimento do seu desligamento arbitrário, operado enquanto portadora de doença ocupaciona
l.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar a eventual nulidade da sentença por ausência de fundamentação e em
confirmar
a obrigação da ré em restabelecer o benefício da autora.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do
art. 489
, § 1º , III e IV, do CPC, é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Todavia, este não é o caso dos autos.

4.
Note que a sentença, ao esclarecer que a parte pretendeu revolver a decisão transitada em julgado pela Justiça do Trabalho, onde fora reconhecida a nulidade do desligamento da trabalhadora afastada por doença ocupacional.

5
.
Como sabido, o reconhecimento da nulidade da despedida restabelece as partes ao
status quo ante
, e, no caso, evidente o direito da parte em ter restaurado os benefícios que gozava à época, como se interrupção não houvesse existido. Assim, não há como ser cogitada a incidência da prescrição ou da decadência do direito daquele que teve seu direito reconhecido pelo Poder Judiciário.

6.
E
ventual direito da recorrente a aportes, contribuições
e pagamentos
havidas o período, devem ser buscadas através de ação própria, ajuizada em face do então empregador da autora, pessoa responsável, à época, pela demissão irregular e pelo repasse dos
eventuais
valores devidos.

7
.
Sucumbência recursal. Majoração dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo

NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0330421-28.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante FUNDACAO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL=BASES e como apelada Miralva Maia de Oliveira Santos.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA